Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Lesão corporal. Ameaça. Violência doméstica. Caracterização.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência em que se afirma que os crimes de lesão corporal e ameaça foram cometidos em situação de violência doméstica e motivação de gênero, o que atrai a incidência da Lei Maria da Penha e a competência do juízo especializado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se os fatos foram cometidos por motivação de gênero ou por conflito patrimonial.
III. Razões de decidir
3. Se as circunstâncias indicam que as condutas do ofensor foram motivadas tanto pela condição de vulnerabilidade/fragilidade da vítima (ex-companheira do ofensor), quanto pelo gênero da vítima – que não pode ter acesso ao patrimônio adquirido na constância do relacionamento - e os atos do agressor ocorreram no contexto doméstico e de intimidade familiar, trata-se de violência doméstica, a justificar a competência do juizado especializado.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia – DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 5o da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.457.045/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024; AREsp n. 2.497.157/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024.